Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-77.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDECIR BITTENCOURT
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDECIR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600158-77.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600158-77.2020.6.16.0122
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600158-
77.2020.6.16.0122 (DRAP n 0600118-95.2020.6.16.0122) que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Maico Wanderlei Gasparini, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 12,
com a seguinte opção de nome: Maico Gasparini. (Impugnação por Valdecir Bittencourt ao Registro
de Candidatura de Maico Wanderlei Gasparini, ao cargo de Prefeito, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, integrante da coligação O Melhor Pra Nossa Gente 12-PDT / 40-PSB, no
município de Itaipulância/PR, sob a alegação de não preencher os requisitos estabelecidos pelo
próprio PDT em seu estatuto, bem como em razão do descumprimento com o estabelecido na
Resolução n 006/2019 do TSE para as convenções partidárias e candidaturas nas eleições 2020.
Aduz que na primeira convenção existem várias falhas, entre as principais destacam-se: a não
escolha do vice pelos membros do diretório, requisito obrigatório, nem nome da coligação e nem
os números dos candidatos a vereador, lembrando que tanto o PDT como o PSB fizeram ambos as
convenções no dia 12, como não se coligaram com nenhum outro partido em outra data, a segunda
convenção não pode ser validada; Gerador cadeia - Itaipulândia/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDECIR BITTENCOURT (RECORRENTE)
JORGE DA SILVA GIULIAN (ADVOGADO)
MAICO WANDERLEI GASPARINI (RECORRIDO)
JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA (ADVOGADO)
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
(ADVOGADO)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19502
466
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.165

RECURSO ELEITORAL 0600158-77.2020.6.16.0122 – Itaipulândia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALDECIR BITTENCOURT
- OAB/PR0039108
ADVOGADO: JORGE DA SILVA GIULIAN
RECORRIDO: MAICO WANDERLEI GASPARINI
- OAB/PR0091757
ADVOGADO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA
- OAB/PR0066778
ADVOGADO: PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO
- OAB/PR0068977
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO DO DRAP. CANDIDATO ADVERSÁRIO.
FALTA DE INTERESSE PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA
VIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Candidato por agremiação que não integra a coligação não tem legitimidade
para impugná-la, face à ausência de interesse próprio juridicamente tutelado.
Precedentes.
2. Impugnação voltada contra supostas irregularidades na convenção deve ser
veiculada no DRAP, não no requerimento de registro de um dos candidatos,
sob pena de caracterizar inadequação da via.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 19502466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416041739300000018888492
Número do documento: 20111416041739300000018888492

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Maico Wanderlei Gasparini
para o cargo de prefeito pela coligação "O Melhor para Nossa Gente" (id. 15916166).
Publicado o edital, Valdecir Bittencourt, candidato a vereador pelo PTC, ajuizou Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC (id. 15917016).
Por decisão interlocutória (id. 15918566), foi extinta a AIRC por ilegitimidade ativa. Opostos
embargos de declaração (id. 15918816), não foram conhecidos (id. 15918916).
Inconformado, o impugnante recorreu (id. 15919516), aduzindo, em síntese, que: (i) é parte
legítima para impugnar o registro de candidatura, invocando o artigo 40 da resolução TSE nº 23.209/19
; (ii) houve irregularidades na convenção do PDT e, por isso, o registro do candidato deve ser
(sic)
indeferido.
Por sentença (id. 15919566), foi deferido o registro de candidatura.
Contrarrazões (id. 15920166), nas quais se argui preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando o
recorrido pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento, aplicando-se ao recorrente
multa por litigância de má-fé e oficiando-se ao órgão do ministério público eleitoral em São Miguel do
Iguaçu para instauração de inquérito para apuração de suposto crime previsto no artigo 25 da LC nº 64/90.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 17573616).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Neste particular, anoto que houve, em primeiro grau, vício procedimental, eis que
fracionado o julgamento com a apreciação da AIRC separadamente do registro de candidatura,
o que contrasta com o disposto no
do artigo 50 da resolução TSE nº 23.609/2019:
caput
Art. 50.
, a notícia de inelegibilidade e as
O pedido de registro do candidato, a impugnação
questões relativas à homonímia
.
devem ser julgados em uma só decisão
[não destacado no original]
Com isso, houve prejuízo ao prazo recursal expressamente previsto no artigo 58
do mesmo diploma, que só começa a correr três dias após a conclusão dos autos para a
sentença.
Da forma como o processo foi conduzido, o recurso foi interposto antes mesmo da
prolação da sentença, o que resultou na necessidade de o magistrado prolator ter que incluir,
no seu bojo, a seguinte previsão,
:
in verbis
Tendo em vista a existência de recurso eleitoral contra a sentença extintiva da ação de
impugnação ao pedido de registro de candidatura, e diante dos termos da presente sentença
Num. 19502466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416041739300000018888492
Número do documento: 20111416041739300000018888492

de mérito, aguarde-se o prazo recursal em relação a esta, para, em seguida, virem os autos
conclusos visando as providências recursais relativas a todos os eventos do processo.
Em síntese, sendo certo que o prazo recursal, nas AIRC, só começa a correr após
a sentença que julga o registro - mesmo porque, antes desse julgamento, o impugnante não
teria interesse para recorrer, por não saber se haveria o deferimento - e estando demonstrado
que o recurso foi protocolado antes mesmo da sentença, manifesta a sua tempestividade.
Intimado via mural eletrônico em 29/10/2020 (id. 15920066), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 31/10/2020 (id. 15920166), tempestivamente.
Preliminar: ilegitimidade ativa
Argui o recorrido que o recorrente é parte ilegítima, pugnando pelo não
conhecimento do recurso.
A preliminar é manifestamente improcedente pois, consistindo a ilegitimidade
ativa o fundamento da extinção do feito em primeiro grau, integra o mérito do recurso e com ele
será apreciado. REJEITO.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega o recorrente ser parte legítima para impugnar o registro de candidatura de
qualquer candidato, invocando o artigo 40 da resolução TSE nº 23.609/2019, por ser também
candidato.
Sustenta que houve uma série de irregularidades na convenção do PDT e que,
por esse motivo, o recorrido não pode ter o registro deferido.
O recurso é manifestamente improcedente.
Inicialmente, a se pontuar que toda a insurgência do recorrente é conectada a
supostas irregularidades na convenção do PDT, partido ao qual não é filiado, motivo pelo qual,
segundo a pacífica jurisprudência, não possui interesse juridicamente tutelado para apontar a
ocorrência de falhas formais na sua realização.
Merece apontamento o fato de que o interesse meramente político não legitima o
recorrente.
Não possuindo interesse próprio a buscar nestes autos, patente a sua
ilegitimidade.
(
.
.
.
)
8. Candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias não possuem legitimidade para
i m p u g n a r
a
f o r m a ç ã o
d e
a l i a n ç a
Num. 19502466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416041739300000018888492
Número do documento: 20111416041739300000018888492

adversária, ante a ausência de interesse próprio, salvo em caso de fraude com impacto na
l i s u r a
d o
p l e i t o .
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, AgR no REspE nº 23212/BA, rel. min. Rosa Weber, DJE 09/05/2017]
Para além disso, o presente feito consiste na via inadequada para veicular a sua
impugnação, pois a regularidade dos atos partidários na formação da coligação é apreciada em
autos próprios e não nos requerimentos de registro de candidatura a ele vinculados, como
expressamente previsto na resolução citada:
Art. 31. Os pedidos de registro de candidaturas recebidos pela Justiça Eleitoral serão
autuados e distribuídos pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Registro
d e
C a n d i d a t u r a
( R C a n d ) .
Art.
32.
Na
autuação,
serão
adotados
os
seguintes
procedimentos:
§ 1º O DRAP e os documentos que o acompanham constituirão o processo principal dos
p e d i d o s
d e
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a .
§ 2º Cada RRC e os documentos que o acompanham constituirão o processo de cada
c a n d i d a t o
.
§ 3º A distribuição dos processos de registro principiará por sorteio dos DRAPs à medida que
forem sendo apresentados, ressalvada a existência de DRAP do mesmo partido, para o
mesmo cargo ou cargo diverso, proporcional ou majoritário, ou de RRC ou RRCI distribuído
anteriormente, hipótese em que estará prevento o juiz ou relator que tiver recebido o primeiro
processo.
A pretensão de discutir, nos autos do registro de candidato, questões atinentes à
regularidade dos atos partidários, revela a absoluta inadequação do meio.
Assim, sendo o recorrente, de forma manifesta, parte ilegítima para impugnar os
atos partidários de agremiação à qual não pertence, bem como sendo absolutamente
inadequado impugnar esses mesmos atos no processo de registro individual de candidato, a
improcedência é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das supostas
irregularidades na convenção partidária.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformando a sentença julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600158-77.2020.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALDECIR BITTENCOURT - Advogado do
RECORRENTE: JORGE DA SILVA GIULIAN - PR0039108 - RECORRIDO: MAICO WANDERLEI
Num. 19502466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416041739300000018888492
Número do documento: 20111416041739300000018888492

GASPARINI - Advogados do RECORRIDO: JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - PR0091757,
PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - PR0066778, EVANDRO ARTUR BONFANTE
ZAGO - PR0068977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19502466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416041739300000018888492
Número do documento: 20111416041739300000018888492